Tribunal: STM
Processo: 7000811-81.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000811-81.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RAFAEL MACHADO LUCIANO
ADVOGADO: BRUNO PUPO PRINS RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam e davam provimento à apelação para alterar a
sentença condenatória e absolver o Civil RAFAEL MACHADO LUCIANO da prática
do delito previsto no art. 223 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "a", do
CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21423ec9c8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000811-81.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: RAFAEL MACHADO LUCIANO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. BRUNO PUPO PRINS RIBEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. AMEAÇA. ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS DO TIPO. CONFIGURAÇÃO. INTIMIDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
MAIORIA.
No delito descrito no art. 223 do Código Penal Militar, a ameaça pode ser executada por
palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico e, consoante a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios, constitui meio de realização da ameaça, por gesto, o agente
que aponta arma de fogo para a vítima.
Para a configuração do delito de ameaça, é indispensável que o ofendido efetivamente se
sinta ameaçado, explícita ou implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de
abalar a sua tranquilidade e sensação de segurança.
Embora o exame pericial tenha demonstrado que a arma calibre .38 portada pelo Réu era
de todo ineficiente, ainda assim o delito encartado no art. 223 do Código Penal Militar resta
plenamente configurado, na medida em que, não só os Ofendidos sentiram-se ameaçados
pelo gesto do Acusado em apontar-lhes um armamento, como também, e principalmente,
que o Acusado agiu com a vontade livre e consciente de constranger as vítimas mediante
violência em sentido amplo, o que abrange o conhecimento da ilegitimidade da pretensão
e o nexo de causalidade entre o constrangimento e a conduta do sujeito passivo.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do
agente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 8 a 10 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: RAFAEL MACHADO LUCIANO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21423ec9c8
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. BRUNO PUPO PRINS RIBEIRO.
RELATÓRIO

Trata-se do Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do Civil RAFAEL MACHADO LUCIANO
contra a Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar que condenou o Acusado pela prática do delito previsto no art. 223 do Código
Penal Militar, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 7 de dezembro de 2018 imputando ao Réu a prática do
crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, aduzindo, para tanto, que no dia 6 de dezembro de
2018 o Civil praticou conduta de roubo em transporte coletivo na Avenida Santa Cruz, altura do Bairro
Santíssimo, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, juntamente com 2 (dois) comparsas, fato já levado ao
conhecimento da Justiça comum.

Após o cometimento dessa infração, o Acusado e seus comparsas saltaram do ônibus vindo a se deparar
com militares em curso de Operação de Garantia da Lei e da Ordem, oportunidade na qual efetuaram
disparos de arma de fogo contra os integrantes da tropa com evidente animus necandi.

Os 2 (dois) comparsas do Acusado conseguiram escapar e, durante a perseguição, o Acusado apontou a
arma em direção à Tropa, que prontamente reagiu, tendo sido efetuado disparo que atingiu o Réu em uma
de suas pernas. Ainda assim, o Réu tentou empreender fuga, porém, não conseguindo seu intento, jogou-se
no chão em rendição e foi capturado pelos militares.

Foi encontrada com o Acusado uma arma tipo revólver calibre 38 com 3 (três) munições, além de um
simulacro de pistola próximo a ele.
Nesses termos, o Parquet Castrense denunciou o Acusado pela prática de homicídio qualificado, previsto no
"(...) art. 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal, na modalidade tentada, na forma do art. 30, II, do CPM, e o
art. 9º, III, segunda parte, alínea "d", e 9º, II, alterado pela Lei 13.491/17".

A Denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2018 e o Acusado foi devidamente citado em 13 de
dezembro de 2018.

Em 27 de fevereiro de 2019, foram inquiridos os Ofendidos 3º Sgt Ex Lucas Dias Lopes, o Cb Ex Renan
Gonçalves Salviano e o Sd Ex Pedro Henrique Martins Silva, tendo sido informado pela Defesa do Acusado
que não tinha testemunhas a arrolar.

O 3º Sgt Ex Lucas Dias Lopes declarou:

"(...) que estava de serviço; que já tinham efetuado uma prisão naquele dia (...) que o
preso não portava nenhuma documentação; que precisaram voltar ao local (...) que no
caminho passaram por um ônibus; que os passageiros do ônibus estavam estáticos; que
achou estranho; que os soldados acreditaram ser um assalto, porém não quis parar logo
com medo da reação dos assaltantes (...) que os assaltantes estavam com mochilas ou
sacolas colocando coisas dentro; que pediu para o motorista seguir (...) que o motorista do
ônibus parou e entendeu que o assalto estava finalizando; que pararam à frente; que pediu
que todos desembarcassem e prosseguissem para o ônibus; que os assaltantes já tinham
desembarcado, pareciam estar conferindo o que tinham roubado; que não perceberam que
os militares estavam se aproximando; que no primeiro momento ficaram estáticos (...) que
dois efetuaram disparos; que não conseguiram ver quem foi, pois estavam bem juntos; que
dois correram na direção de uma favela, pulando os muros; que correu na direção deles
(...) que o Acusado levantou um armamento; que efetuaram disparos (...) que o Acusado
tombou num local com entulho (...) que a população queria ir para cima do Acusado; que
fizeram a segurança do Acusado (...) que o armamento estava próximo dele, a uns dois
metros; que encontraram também um simulacro de pistola; que passaram um rádio para o
Comandante; que receberam a orientação para levá-lo ao hospital, o que fizeram
rapidamente (...) que viu nitidamente o Acusado apontar-lhe a arma (...) que, quando os

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21423ec9c8
dois assaltantes correram para a região de casas, pediu para que os militares parassem
com os disparos; que o Acusado correu na direção deles e, antes de virar à direita, apontou
nitidamente a arma para eles; que efetuaram disparos de acordo com as regras de
engajamento, atirando nos membros inferiores; que se o Acusado não tivesse sido
atingindo certamente teria alvejado a tropa (...) que nada referente ao roubo foi
encontrado com o Acusado; que encontraram uma arma de fogo e uma réplica (...) que o
Acusado foi atingido pela frente numa das pernas (...)";

O Cb Ex Renan Gonçalves Salviano declarou:

"(...) que estava na viatura com a sua tropa (...) que, no caminho, sua viatura passou por
um ônibus (...) que observaram que o ônibus estava sendo assaltado (...) que os acusados
desceram do ônibus; que o depoente e outros militares foram na direção do ônibus; que foi
para surpreender os acusados por trás; que quando estava no meio do ônibus ouviu os
disparos; que não viu; que viu que dois assaltantes correram em direção as casas (...) que
o Acusado não correu na mesma direção; que foi atrás dos dois que correram; que entrou
na rua para onde correram (...) que dois moradores falaram que tinham visto os
assaltantes passarem, indicando a rua sem saída para onde eles correram (...) que um
outro morador informou que eles haviam pulado o muro (...) que, ao retornar, viu o
Acusado sob segurança dos militares (...) que o Acusado estava junto com os dois que
fugiram (...) que não viu o Acusado portando arma, pois tinha ido atrás dos outros dois que
correram (...) que não sabe precisar quem deu os tiros contra a tropa (...) que ouviu de
seus companheiros que o Acusado apontou a arma em direção a eles (...) que o projétil
entrou por trás da perna do Acusado; (...) que não presenciou o disparo (...)";

O Sd Ex Pedro Henrique Martins Silva declarou:

"(...) que estavam indo avisar um familiar de um preso, a respeito de sua prisão (...) que,
no caminho, verificaram que estava ocorrendo um assalto em um ônibus (...) que os
assaltantes desceram do ônibus; que não viram que os militares estavam chegando (...)
que dois correram para região das casas; que o Acusado correu em direção a uma rua à
direita, apontando uma arma para eles; que os militares efetuaram os disparos; que o
Acusado caiu mais na frente num barranco; que acharam um calibre .38 com o Acusado;
que retiraram três munições da arma; que muita gente queria linchá-lo; que os militares
cercaram o Acusado para não deixar ninguém se aproximar; que o levaram para o hospital
(...) que os assaltantes largaram as mochilas no chão (...) que o Acusado estava
efetivamente apontando a arma para eles; que não sabe dizer quem acertou o Acusado;
que a guarnição foi alvejada com tiros (...) que duas a três pessoas atiraram, os militares
Alessandro, Arantes e Pedro (...) que não coletaram as cápsulas deflagradas (...) que a bala
entrou pela frente da coxa do Acusado, pela lateral (...)".

Em 15 de abril de 2019, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pela Acusação:

1) Sd Ex Gabriel Arantes Pereira, que afirmou:

"(...) que, vindo de uma ocorrência, se depararam com um assalto no ônibus; que pararam
a viatura em frente ao ônibus; que os assaltantes desceram do ônibus; que dois correram
para um lado e o Acusado correu para outro (...) que o Acusado apontou a arma para eles;
que efetuaram os disparos (...) que os acusados estavam descendo do ônibus quando os
militares se aproximaram; que os assaltantes correram efetuando disparos (...) que o
Acusado apontou o armamento calibre .38 para a tropa; que efetuou um disparo contra o
Acusado; que não tem como saber quem acertou o Acusado; que foi muito rápido (...) que
os moradores estavam querendo bater no Acusado; que em nenhum momento houve
agressão; que levaram o Acusado para o hospital (...) que o Acusado estava com uma arma
calibre .38; que, se não tivessem atirado no Acusado, este poderia ter efetuado o disparo e
atingido um deles; que não tinham abrigo (...) que o Acusado levou o disparo na coxa; que
o revólver apreendido tinha três munições (...)";

2) Sd Ex Pedro Henrique Silva dos Santos, que afirmou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21423ec9c8

"(...) que no dia dos fatos estavam passando, vindo de uma ocorrência; que se depararam
com um ônibus que estava sendo assaltado; que havia três indivíduos dentro do ônibus;
que dois correram para um lado, efetuando disparos, e o Acusado correu sozinho, apontado
a arma para eles; que um militar efetuou o disparo; que o Acusado caiu; que fizeram a
segurança do Acusado e o levaram para o hospital (...) que não chegou a ver o assalto (...)
que os assaltantes viram os militares de dentro do ônibus (...) que viu nitidamente o
Acusado apontar a arma para a tropa (...) que efetuou dois ou três disparos contra o
Acusado; que não sabe quem acertou o Acusado; que entende que poderia ter sido vítima
do disparo do Acusado, pois ele mirou na direção de todos (...) que só ficaram ao lado do
Acusado (...) que a população estava querendo linchá-lo (...) que não sabe o nome do
militar que encontrou o armamento (...) que levaram o Acusado para o hospital; que o
Acusado foi atingido na coxa (...) que o Acusado correu em direção da tropa, virando numa
curva (...) que encontraram, com o Acusado, um revólver .38, municiado (...)".

Nesse mesmo dia 15 de abril de 2019, o Acusado foi qualificado e interrogado em Juízo, tendo declarado:

"(...) que alguns fatos descritos na denúncia são verdadeiros; que iria realizar um assalto,
juntamente com dois comparsas; que sua intenção era só enquadrar o motorista; que
portava uma réplica; que estavam somente com essa réplica (...) que viu o caminhão dos
militares encostando na frente do motorista; que falou para saírem; que saiu; que os
militares já vieram realizando disparos; que largou a réplica no chão em frente a escada do
ônibus e correu; que os militares efetuaram disparos; que a uns 20/30 metros à frente
tomou um disparo na perna, cambaleou e caiu; que seus comparsas saíram pela porta dos
fundos (...) que os militares vieram somente atrás dele; que o assalto não chegou a se
realizar (...) que viu os militares chegando quando ia puxar a arma para o motorista (...)
que não viu para onde os comparsas foram; que correu com as mãos para o alto em
direção aos militares, virando à direita depois (...) que os militares não acharam nada com
ele; que falou com os militares que portava uma réplica, achada próxima ao meio fio; que
os militares o agrediram; que não havia morador querendo linchá-lo; que um motoboy
passou e filmou a ação dos militares (...) que, quando desceu do ônibus, largou a réplica e
correu tentando a fuga; que nunca foi processado por crime (...) que seus comparsas não
efetuaram disparos; que os comparsas eram Betinho e Givanildo (...) que os militares
apareceram com um "38", dizendo que era sua (...) que tem certeza que os tiros partiram
dos militares; que foram muitos disparos, mais de dez disparos; que caiu no chão e não
tentou se levantar mais (...) que pulou sobre madeiras na rua; que tomou os tiros nas
costas; que a lesão passou a coxa (...) que, num assalto, quando um está armado, não
precisa os demais estarem, pois só o terror funciona (...) que não possui a filmagem
realizada pelo moto taxi (...) que, em nenhum momento, simulou que atiraria contra os
militares, fortemente armados; que nunca faria isso portando apenas um simulacro; que
tentava apenas a sua fuga (...) que desconhece as mochilas de seus comparsas (...) que
não chegou a apontar o simulacro para o motorista; que não anunciou o assalto (...) que os
militares falaram para ele "perdeu, perdeu"; que os militares lhe xingaram e lhe agrediram
(...) que todos os ouvidos participaram da perseguição (...)".

Em 16 de abril de 2019, foi acostado aos autos o Parecer Técnico nº 002/2019, do Batalhão de Suprimento
de Armamento, referente à Perícia realizada no armamento apreendido com o Acusado, Revólver calibre .38
Special Amadeo da marca "ROSSI", com a numeração raspada, constando a seguinte conclusão: "(...) o
revolver (sic) em questão não possui as condições mínimas de funcionamento necessárias para a execução
do tiro (...)".

Atendendo ao pleito da Defesa, a Juíza Federal da Justiça Militar concedeu liberdade provisória ao Acusado,
em 2 de maio de 2019, tendo sido cumprido o respectivo Alvará de Soltura no dia seguinte.

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu e, embora regularmente intimada, a Defesa deixou
transcorrer in albis o prazo para manifestação.

Em suas Alegações Escritas (art. 428 do CPPM), o Órgão ministerial, após a análise do conjunto probatório,
pugnou pela desclassificação do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada (art. 121, § 2º, inciso

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21423ec9c8
VII, do Código Penal, c/c art. 30, II, do CPM), para o crime de ameaça, previsto no art. 223 do CPM, por ter o
Acusado apontado uma arma de fogo, revólver calibre .38, com numeração raspada, na direção da
guarnição, com o claro propósito de efetuar disparos contra os militares, a fim de empreender fuga.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do Acusado, sob o argumento segundo o qual não teria
praticado as condutas que lhe foram imputadas. Segundo o nobre causídico, além de o armamento
supostamente apreendido com o Acusado ser absolutamente ineficaz, os militares, ouvidos em Juízo,
proferiram "(...) alegações flagrantemente falsas (...)".

Em Sessão ocorrida no dia 4 de julho de 2019, foi proferida Sentença monocrática pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, na qual condenou o
Acusado à pena de 30 (trinta) dias de detenção, pela prática do delito previsto no art. 223 do Código Penal
Militar, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

Em 16 de julho de 2019, a Sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público Militar.

Regularmente intimada do decisum em 9 de julho de 2019, a Defesa interpôs, tempestivamente, o presente
recurso de Apelação nessa mesma data.

Em suas Razões Recursais, a Defesa constituída reiterou os argumentos expendidos nas Alegações Escritas,
aduzindo que a condenação do Acusado foi contrária às provas produzidas nos autos, em especial, o Laudo
Pericial, o qual afirmou que o armamento apreendido com o Acusado era plenamente ineficaz. Nesses
termos, requereu a absolvição do Acusado, por estar comprovado que ele não praticou as condutas que lhe
foram imputadas, em razão da ineficácia absoluta do armamento utilizado e das "(...) alegações
flagrantemente falsas (...)" dos militares, requerendo, ainda, o envio dos autos ao MPM, para a apuração da
conduta dos militares do Exército Brasileiro no tocante ao delito de tentativa de homicídio contra o Réu.

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e pugnou pela manutenção
da Sentença condenatória, tendo enfatizado que o delito de ameaça restou sobejamente comprovado nos
autos.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Herminia Célia Raymundo, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo defensivo,
uma vez que o Acusado, de maneira livre e consciente, "(...) apontou uma arma de fogo em direção à tropa
armada, causando medo e intimidação dos militares (...)", não realizando efetivamente os disparos por
circunstâncias alheias a sua vontade.

A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos Autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença monocrática da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 4 de julho de 2019, que condenou o civil RAFAEL MACHADO LUCIANO à pena
de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no artigo 223, caput, do Código Penal Militar, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.

Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição do Acusado em decorrência da "(...) ineficácia do
armamento pretensamente utilizado pelo mesmo e pela consequente comprovação dos militares terem
proferido alegações flagrantemente falsas (...)", argumentando, ainda, que:

"(...) Toda a narrativa da denúncia e dos militares é lastreada pela alegação de que o
acusado teria tentado alvejar os militares e estes o teriam prendido e atirado várias vezes

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21423ec9c8
contra o mesmo por tal razão, no entanto, a arma de fogo que supostamente estaria com o
acusado teve sua ineficácia comprovada pelo laudo pericial (...)".

Ao final, a Defesa constituída requereu fossem:

"(...) trasladados os autos da ação penal para o Ministério Púbico Militar, com o ensejo de
ser promovida a competente ação penal militar para a apuração do crime de tentativa de
homicídio praticado pelos militares, bem como, das demais condutas ilícitas praticadas
pelos mesmos (...)".

Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Acusado.

Como cediço, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incursionador descrito no art. 223 do Código Penal
Militar, segundo o Professor Damásio de Jesus (Código Penal Anotado. Saraiva. 5ª ed. 1995. São Paulo. pp.
440/442):

"(...) é a paz de espírito, a tranquilidade espiritual (...) Na ameaça, o sujeito pretende
somente atemorizar o sujeito passivo (...) Consiste em o sujeito anunciar à vítima a prática
de mal injusto e grave, que pode ser um dano físico, econômico ou moral (...)".

Ainda sobre o delito encartado no art. 223 do Estatuto Repressivo Castrense, a conduta nuclear é "(...)
ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro
modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por telefone, ou por e-mail ou outro meio de comunicação
qualquer (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. Saraiva.
2ª ed. 2012. p. 1.063) (Grifos nossos).

Vale dizer que é indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado, explícita ou implicitamente,
de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança,
ou seja, "(...) por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a
abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por
configurada a infração penal (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 2014.
Forense. Rio de Janeiro. p. 342).

Nesse contexto, considerando que a ameaça pode ser executada por "(...) palavra, o escrito, o gesto ou
qualquer outro meio simbólico (...)" (Damásio de Jesus. Código Penal Anotado. 2012. 21ª ed. Saraiva. São
Paulo. p. 608), e que, tal como no caso dos autos, "(...) São meios de realização da ameaça: (...) por gesto, o
agente aponta a arma de fogo para a vítima (...)" (Enio Luiz Rossetto. Código Penal Militar Comentado. Parte
Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 722), evidenciam-se a autoria e a materialidade
delitivas, embora o Acusado tenha confirmado apenas parte dos fatos descritos na Denúncia, quais sejam,
"(...) que iria realizar um assalto, juntamente com dois comparsas; que sua intenção era só enquadrar o
motorista; que portava uma réplica (...) que, em nenhum momento, simulou que atiraria contra os militares
(...)".

Nada obstante, restou plenamento comprovado ao longo da instrução processual que o Réu, ao ser
perseguido pelos militares do Exército que atuavam no exercício de Operação de Garantia da Lei e da
Ordem no Estado do Rio de Janeiro, tentou evadir-se do local dos fatos e, no intuito de empreender fuga,
apontou o revólver calibre 38 na direção dos integrantes da Patrulha, os quais, sentindo-se intimidados,
revidaram desferindo os tiros, um dos quais atingiu o Acusado na perna.

Clara está na conduta do Acusado a intenção de "(...) perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade do
ofendido através da intimidação (...)" (Cezar Roberto Bittencourt. Tratado de Direito Penal. 11ª ed. Saraiva.
São Paulo. p. 407), circunstância que determina a configuração do delito de ameaça.

A despeito das alegações defensivas de que o armamento utilizado pelo Réu era completamente ineficaz,
ainda assim, tratava-se de arma de fogo e sua condição de manuseio, por óbvio, não era conhecida pelos
integrantes da Patrulha. Vale salientar que outros 2 (dois) comparsas desferiram tiros contra os militares da
tropa do Exército, tendo escapado pulando os muros de uma favela, nada levando a que se pudesse
conceber que o terceiro, ora Acusado, apontasse uma arma na direção dos componentes da equipe sem que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21423ec9c8
a intenção fosse a de, no mínimo, intimidá-los para alcançar o seu intento, que era a fuga.

Os depoimentos colhidos em Juízo não só evidenciam que os militares integrantes da Patrulha de Garantia
da Lei e da Ordem atuaram em resposta à conduta do Réu, como também que revidaram à ação do Acusado
de apontar um armamento por que se viram efetivamente intimidados pelo gesto praticado, senão vejamos:

1) 3
o Sgt Ex Lucas Dias Lopes, Ofendido: "(...) que viu nitidamente o Acusado apontar-lhe a arma (...)";

2) Cb Ex Renan Gonçalves Saviano, testemunha: "(...) que ouviu de seus companheiros que o Acusado
apontou a arma em direção a eles (...)";

3) Sd Ex Pedro Henrique Martins Silva, Ofendido: "(...) que o Acusado estava efetivamente apontando a arma
para eles (...)";

4) Sd Ex Gabriel Arantes Pereira, Ofendido: "(...) que o Acusado apontou o armamento calibre .38 para a
tropa (...)";

5) Sd Ex Pedro Henrique Silva dos Santos, Ofendido: "(...) que viu nitidamente o Acusado apontar a arma
para a tropa; (...) que efetuou dois ou três disparos contra o Acusado (...)".

Comprovadas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...)
juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a
norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do cidadão que ameaça
militares de lhes causar mal injusto e grave. Trata-se, portanto, de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.

Dessa forma, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao delito descrito no art. 223
do Código Penal Militar, não merecendo reparo a Sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau que assim
fundamentou a condenação:

"(...) do contexto probatório constante dos autos, forçoso reconhecer que a conduta
praticada se amolda ao crime de ameaça (...) as testemunhas foram uníssonas em afirmar
que o acusado apontou arma de fogo contra a tropa, tendo os militares se sentido
efetivamente intimidados, tanto que revidaram à ameaça disparando contra o réu (...)".

Corroboram o decisum vergastado os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7001034-68.2018.7.00.0000 (DJe: 17/09/2019)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
(...)
II. O delito tipificado no art. 223, caput, do CPM consuma-se no momento em que a vítima
toma conhecimento da ameaça idônea para intimidar.
III. O elemento subjetivo - dolo - está presente para configuração do delito. No caso, o Réu
quis, livre e conscientemente, praticar a conduta, ameaçando e intimidando a vítima,
configurando, assim, o dolo direto.
IV. A jurisprudência é firme no sentido de que basta o caráter intimidatório para a
configuração do delito.
(...)
VIII. Apelo desprovido. Decisão unânime." (Grifos nossos).
"Apelação nº 198-31.2016.7.01.0301 (DJe: 07/08/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
(...) A conduta de civil que, transitando de motocicleta, impede o trânsito de comboio
militar e empunha a arma com o fim deliberado de ameaçar com esse gesto militares que
faziam a escolta de um comboio (...) amolda-se à figura típica prevista no art. 223 do CPM
(ameaça) (...) Decisão unânime (...)" (Grifos nossos).
"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000106-66.2015.7.02.0202 (DJe: 12/03/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21423ec9c8
A prática delituosa descrita no art. 223 do CPM tem por conduta nuclear ameaçar, ou seja,
procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro
modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por telefone, ou por e-mail ou outro
meio de comunicação qualquer, sendo indispensável para a configuração do delito que o
ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mau lhe pode
acontecer.
(...)
Embargos rejeitados. Maioria." (Grifo nosso).

Conforme ressaltou o Custos Legis, "(...) o relato testemunhal colhido dos militares que estavam em missão
de GLO naquele dia, corrobora a ameaça perpetrada pelo apelante (...)", sendo que, o crime de ameaça "(...)
se consumou no momento em que o aludido apelante, com vontade livre e consciente, apontou uma arma
de fogo em direção à tropa armada, causando medo e intimidação nos militares (...)".

Por tais motivos, não merece acolhida o argumento defensivo dando conta de que a condenação foi
contrária às provas produzidas nos autos, porquanto, a toda evidência, o Acusado apontou o seu armamento
na direção da tropa por ocasião da fuga com a clara intenção de intimidar os militares da Patrulha.

Além disso, embora o exame pericial tenha, de fato, demonstrado que a arma calibre .38 portada pelo Réu
era de todo ineficiente, ainda assim o delito encartado no art. 223 do Código Penal Militar resta plenamente
configurado, na medida em que, conforme se extrai do escólio doutrinário anteriormente citado, não só os
Ofendidos sentiram-se ameaçados pelo gesto do Acusado em apontar-lhes um armamento, como também, e
principalmente, ele agiu com a vontade livre e consciente de constranger as vítimas, ora Ofendidos,
mediante violência em sentido amplo, o que abrange o conhecimento da ilegitimidade da pretensão e o
nexo de causalidade entre o constrangimento e a conduta do sujeito passivo.

Ou seja, o agente que manuseia armamento, ainda que somente ele soubesse tratar-se de objeto não eficaz
para o fim a que se destinava, mas que, ainda assim, nas circunstâncias descritas na Denúncia, aponta o
revólver para os militares integrantes da Patrulha do Exército Brasileiro com a clara intenção de intimidá-los
para empreender fuga, certamente praticou a conduta delitiva descrita no art. 223 do Código Penal Militar,
em toda sua essência.

Por fim, e apenas para não passar in albis o pedido defensivo de encaminhamento dos presentes autos ao
"(...) Ministério Púbico Militar, com o ensejo de ser promovida a competente ação penal militar para a
apuração do crime de tentativa de homicídio praticado pelos militares (...)", certamente não há como ser
acolhido o pleito na medida em que toda a investigação bem como a própria instrução processual foram
devidamente acompanhadas pelo Órgão ministerial, de sorte que, se houvesse algum desvio nas ações
conduzidas pelos integrantes da Patrulha do Exército Brasileiro que pudesse caracterizar, minimanente, uma
conduta delituosa por parte deles, certamente que o Parquet, no uso das atribuições que lhe confere o texto
constitucional em seu art. 129, proporia a competente denúncia nos termos da legislação penal castrense.

De fato, segundo a dicção do art. 42 do Código de Processo Penal Militar:

"Se, em processo submetido a seu exame, o Conselho de Justiça, por ocasião do
julgamento, verificar a existência de indícios de outro crime, determinará a remessa das
respectivas peças, por cópia autêntica, ao órgão do Ministério Público competente, para os
fins de direito.".

Todavia, por todos os fundamentos anteriormente expostos, não identifico na ação empreendida pelos
militares, que agiam em missão da Garantia da Lei e da Ordem, qualquer resquício de conduta delituosa que
possa ensejar eventual investigação.

Ao revés, o que se viu nos fatos narrados e comprovados pela instrução processual foi uma atuação
irrepreensível desses militares que agiram, inclusive, evitando o linchamento do Acusado após a sua
captura.

Registre-se, por oportuno, o depoimento do Ofendido 3º Sgt Ex Lucas Dias Lopes, que declarou em Juízo:

"(...) que efetuaram disparos de acordo com as regras de engajamento, atirando nos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/06/2020 20:55:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21423ec9c8
membros inferiores; que se o Acusado não tivesse sido atingindo certamente teria alvejado
a tropa (...) que o Acusado foi atingido pela frente numa das pernas (...)".

Ou seja, a ação desenvolvida pelos militares foi, acima de tudo, pautada na legalidade e na
proporcionalidade, dadas as circunstâncias.

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e também a
culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2020 15:05:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20372232ad
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000811-81.2019.7.00.0000/PA

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: RAFAEL MACHADO LUCIANO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. BRUNO PUPO PRINS RIBEIRO.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de Apelação (evento 1, doc. 2) interposta em favor de RAFAEL MACHADO LUCIANO, buscando a
reforma da Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar que condenou o civil pela prática do delito previsto no art. 223 do Código Penal
Militar, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o direito de apelar
em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (Processo nº
7001044-82.2018.7.01.0001/RJ; evento 182).
O recurso é tempestivo, cabível, adequado e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser
conhecido. Divergi da maioria nos seguintes termos.
Alega a Defesa que a condenação foi contrária às provas nas quais se baseou a ação penal, uma vez ter
restado comprovado em laudo pericial de exame realizado no revólver calibre 38 Special Amadeo "ROSSI",
apreendido com o apelante, que o armamento era plenamente ineficaz.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, a despeito de o réu afirmar portar apenas uma réplica de arma de
fogo e a perícia ter concluído em Parecer Técnico nº 002/2019 que "o revólver em questão não possui as
condições mínimas de funcionamento necessárias para a execução do tiro", em seus depoimentos, todos os
ofendidos e testemunhas arroladas pela Acusação afirmaram que o apelante apontou um revólver calibre 38
para os militares e a arma foi encontrada no local do crime próxima ao acusado.
Sobre os fatos, o 1º Ofendido, 3º Sgt Ex Lucas Dias Lopes, aduziu (Evento 93, mídia eletrônica, Processo
nº 7001044-82.2018.7.01.0001/RJ) que no dia dos fatos já tinham efetuado uma prisão, mas precisaram
retornar ao local porque o preso não portava nenhuma documentação. Que no caminho passaram por um
ônibus e ele observou que os passageiros estavam estáticos, mexendo apenas com os olhos, achando
estranho. Que acreditaram ser um assalto, porém não quis pedir ao motorista para parar logo com medo da
reação dos assaltantes, que podiam fazer reféns. Que viu os assaltantes com mochilas ou sacolas colocando
coisas dentro e, então, confirmou que era um assalto.
Disse ter pedido ao motorista da viatura para estacionar um pouco à frente, mas o motorista do ônibus
parou e ele entendeu que o assalto havia finalizado, orientando a tropa a seguir em direção ao ônibus.
Que os assaltantes já tinham desembarcado e estavam muito próximos, parecia que estavam conferindo
o que tinham roubado e não perceberam que os militares estavam chegando. Que eles falaram para eles
pararem que ali era o Exército, então, os assaltantes ficaram estáticos no primeiro momento mas, quando os
militares começaram a se aproximar, em fração de segundos eles correram, sendo que dois deles efetuaram
disparos e foram em direção do que parecia uma favela, pulando muros.
Que ele pediu para o pessoal parar os disparos, mas um continuava indo para a frente deles, e, quando
foram chegando próximo a uma curva à direita, ele levantou uma arma. Em seguida foi alvejado e, meio que
tombando e pulando com a energia cinética da munição, caiu em uma região com entulhos. Que ele foi
imobilizado e os militares fizeram a sua segurança porque a população estava furiosa e pedia que o deixassem
no local para que matassem o apelante.
Que a uns 2 (dois) metros dele estava a arma e um simulacro de pistola. Que o embarcaram na viatura e
o encaminharam ao hospital.
Às perguntas do MPM disse que viu nitidamente o acusado apontar a arma para a tropa quando ele veio
correndo, logo após o depoente mandar os militares suspenderem os disparos. Que se ele não tivesse sido

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2020 15:05:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20372232ad
atingido provavelmente teria disparado contra os militares.
À Defesa disse que foram encontrados um simulacro e uma arma de fogo com o acusado e que ele foi
atingido na parte da frente da perna.
O 2º Ofendido, Cb Ex Renan Gonçalves Salviano, declarou (Evento 93, mídia eletrônica, Processo nº
7001044-82.2018.7.01.0001/RJ;) que avisaram ao Sargento que estava tendo um assalto em um ônibus e ele
mandou o veículo parar mais a frente para que eles descessem. Que quando eles viram os militares chegarem
ficaram inicialmente parados, mas depois dois deles correram e atiraram. O outro correu para a esquerda, no
sentido em que eles estavam, e apontou-lhes uma arma. Que o apelante caiu em um barranco, dando para
perceber que foi atingido, então eles se aproximaram e encontraram uma arma calibre 38 com 3 (três)
munições, que ele próprio retirou do revólver. Que fizeram um cerco e não deixaram ninguém chegar perto do
acusado. Que viu o réu em posição de assalto na hora que correu em direção a eles. Que duas outras pessoas
atiraram, não sabendo quem atingiu o réu. Que não coletaram nenhuma capsula deflagrada no local e não foi
feita nenhuma perícia no local, sabendo dizer que o réu foi atingido na coxa e o orifício de entrada foi na
frente.
O 3º Ofendido, Sd Ex Pedro Henrique Martins Silva, afirmou (Processo nº 7001044-82.2018.7.01.0001/RJ;
(evento 93, mídia eletrônica) que uns soldados foram na direção dos assaltantes e ele e outro foram pela
retaguarda, mas que viu os outros dois jogando os pertences no chão correndo em direção às casas. Que viu o
acusado no barranco e lhe falaram que ele veio correndo com um armamento. Que não viu o acusado armado,
apenas a arma próxima a ele quando já caído. Que o acusado estava junto aos outros dois quando foram
desferidos tiros contra a tropa. Que no local estava um GC, aproximadamente 9 (nove) militares. Que ele foi
alvejado na perna e o orifício de entrada foi na parte de trás.
Na mesma linha de raciocínio, as testemunhas arroladas pela acusação foram uníssonas em afirmar que
o recorrente portava uma arma e a apontou em direção à tropa.
A Testemunha Sd Ex Pedro Henrique Silva dos Santos declarou (Eventos 125 e 136, mídia eletrônica,
Processo nº 7001044-82.2018.7.01.0001/RJ) que o acusado correu sozinho e apontou uma arma para eles. Que
os militares efetuaram um disparo e atingiram o apelante que caiu. Que os assaltantes viram os militares
quando estavam dentro do ônibus e desceram correndo efetuando disparos. Que o RAFAEL correu em sentido
oposto ao dos outros dois, parou e apontou a arma para eles. Que a testemunha efetuou dois ou três disparos
contra o acusado, mas não sabe quem o atingiu porque outros colegas também atiraram. Que o réu mirou na
tropa e poderia ter atingido os militares.
Que a população queria linchar o acusado, mas eles fizeram a segurança. Que encontraram um
armamento e ele falou que era de brinquedo, mas era um revólver calibre 38 com três munições. Que o réu
levou um tiro na coxa. Que RAFAEL correu no sentido dos militares, mas tinha uma curva onde ele virou.
A Testemunha Sd Ex Gabriel Arantes Pereira declarou (Eventos 125 e 136, mídia eletrônica, Processo nº
7001044-82.2018.7.01.0001/RJ) que os fatos narrados na Denúncia são verdadeiros. Que os dois assaltantes
correram em uma direção e o acusado em uma outra. Que por ser área de risco o sargento não os liberou para
ir atrás dos dois primeiros. Que o réu correu e apontou a arma para eles, quando, então, ocorreram os disparos
realizados pelos militares e o apelante foi atingido, caindo no chão.
Que eles mandaram o ônibus parar e estacionaram na frente do veículo, momento em que os assaltantes
desceram. Quando chegaram, os assaltantes se abaixaram e saíram correndo, efetuando disparos contra os
militares. Que o acusado estava em outro local, virou contra a tropa e apontou a arma. Que efetuou um disparo
contra o acusado e outros colegas também dispararam. Que o réu podia ter atingido os militares.
Disse que não deixaram os populares agredirem o apelante e em nenhum momento houve agressão
contra o réu. Que acompanhou o acusado até o hospital. Que não lembra se o disparo foi na frente da coxa,
mas o réu estava virado de frente para eles.
Em seu interrogatório, o acusado confirmou ser verdadeira parte da Denúncia, que sua intenção era a de
enquadrar o motorista e seus comparsas lhe haviam informado que ele portava uma réplica. Que ao abordar o
motorista e olhar para ele, viu o caminhão dos militares encostando na frente, então falou para os outros

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2020 15:05:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20372232ad
saírem. Que ao descer viu os militares chegando e efetuando disparos. Que ao passar pela porta do ônibus
escutou eles falando "perdeu", então largou a réplica no chão e correu. Na direção em que eles estavam e
virou, continuando a correr e os militares efetuando disparos. Que foi alvejado 20 a 30 metros depois. Que os
outros dois seguiram em outra direção.
Que o assalto nem chegou a se iniciar. Que ele correu em direção aos militares sem a réplica e com as
mãos para o alto. Que não ficou vítima nenhuma no local, porque o ônibus foi liberado. Que não tinha nenhum
morador no local querendo linchar o acusado. Que os militares começaram a lhe agredir e um mototáxi que o
conhecia começou a filmar as agressões contra ele. Que os militares viram ele filmando e resolveram o
recolher. Que não tinha a filmagem, se tivesse, teria entregue ao advogado.
Às perguntas do MPM respondeu que os comparsas não atiraram em nenhum momento. Que os
comparsas não estavam armados e o revólver 38 não era deles. Que basta um armado no assalto. Que o terror
verbal já basta.
Que os militares efetuaram mais de 10 (dez) disparos, sem pena, e ele pensou que seria fuzilado. Que ele
pulou da rua para o chão e tomou o tiro pelas costas. De trás para frente. Sendo o orifício de entrada no lado
posterior da coxa.
Que não tinha lógica ele disputar contra militares fortemente armados. Que sabia que se eles vissem o
simulacro de arma no chão não atirariam nele. Que do seu conhecimento não foram encontradas mochilas com
os seus comparsas. Que eles não entraram com mochilas no ônibus e que se fosse necessário pegariam
sacolas ou mochilas de alguém. Que na hora do assalto não dá para escolher o que vão pegar. Que não teve
objeto do roubo porque não chegaram a iniciá-lo.
Perguntado como os militares verificaram que era um roubo, aduziu que pelo fato dele ter entrado na
porta do ônibus e os comparsas já estarem fazendo "alvoroço", mas não chegaram a pegar nada. Que ele não
chegou a anunciar o assalto, mas não sabe o que os outros fizeram lá atrás. Que os militares falaram do
revólver 38 e ele disse que não tinha tal arma, apenas um simulacro. Que todos os militares que foram ouvidos
participaram da perseguição menos dois deles. Que se estivesse com um revólver não tinha como reagir
porque todos estavam portando forte armamentos que eles portavam, uma vez que todos estavam com armas
longas.
Compõem o arcabouço probatório presente nos autos, os depoimentos testemunhais e Laudo Pericial
realizado em arma de fogo.
Compulsando tais provas, juntamente com o interrogatório do acusado e a oitiva dos ofendidos, extrai-se,
que os relatos dos militares divergem do que declarou o apelante no que diz respeito aos disparos efetuados
contra a tropa, o início do roubo e as armas encontradas no local do crime.
Quanto ao produto do delito, nada foi apreendido, por isso afirma o acusado que o roubo não se efetuou,
sendo que eles interromperam a prática delitiva antes mesmo dele anunciar o assalto, porque já havia
visualizado os militares passando ao lado do ônibus.
Noutro norte, o ofendido 3º Sgt. Ex Lucas Dias Lopes afirmou ter visto os assaltantes fora do ônibus,
muito próximos, conferindo o que tinham roubado, sem perceberem que os militares estavam chegando.
Em uma versão um pouco diferente o mesmo Sargento, em sede de APF disse, in verbis:
"(...)Que os APOP desceram do ônibus e foram abordados pela tropa do Exército que
ordenaram que os APOP parassem . Que foi realizado um disparo para o alto com o
intuito de fazer os APOP se renderem. Que após isso os APOP tentaram empreender
fuga. Que dois APOP correram para região de casas e efetuaram disparos contra a
tropa.". (Grifei).
Também sem falar em objetos roubados, o Sd Ex Pedro Henrique Martins da Silva aduziu que, in verbis:
"(...) avistou um ônibus diminuindo a velocidade e ao passar pela Sua lateral pôde visualizaram
que havia 3 (três) APOPS armados dentro da condução. Disse, ainda, que logo mais à frente,
por Volta de 100 metros, O ônibus parou e a viatura 5 Ton,, em que estavam os militares,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2020 15:05:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20372232ad
parou a frente, quando eu desci com mais 3 (três) militares e rendemos os 3 (três) APOP a uma
distância de mais ou menos 30 (trinta) metros, mandando que os mesmos parassem
imediatamente. Que avistou dois elementos correndo para a direita e um desses dois
atirou em direção a tropa. Que responderam a injusta agressão disparando tiros
contra os dois APOP.". (Grifei).
O Cb Ex Renan Gonçalvez Salviano aludiu, in verbis:
"(...) Que desceram da Viatura em direção ao ônibus, quando avistaram 3 (três) APOP descendo
do ônibus, sendo 2 (dois) pela porta de trás e 1 (um) pela porta da frente. Que, tão logo, foram
abordados para pararem, 2 (dois) APOP atiraram em direção da tropa e correram para uma rua
de casas mais afastada da tropa, não sendo possível prendê-los em virtude da distância. Já o
APOP que saiu pela porta da frente apontou a arma em direção a tropa e correu para a rua ao
lado do valão, rua esta que estava próxima do grupamento."
Extrai-se de tais relatos que apenas o 3º Sgt Ex Lucas Dias Lopes afirmou ter visto os civis com o suposto
objeto do roubo, sendo que ele próprio, em APF, disse que eles foram abordados ao descerem do ônibus.
Na realidade, essa última versão por ele apresentada condiz com as dos demais ofendidos e testemunhas,
também se encontra em consonância com as declarações do réu.
Realmente, é versão mais condizente com a geralmente ocorrente a de que ao final de um assalto, em
especial a um ônibus, os agentes saiam do local com pressa para não serem pegos, de maneira que
permanecerem parados na porta do ônibus, todos juntos para conferir o produto do crime, não parece ser a
conduta esperada.
Anote-se que os ofendidos aduziram terem visto o acusado e seus comparsas descerem do ônibus, sem
que nenhum deles, nem nenhuma das testemunhas tenam feito menção ao fato de eles estarem conferindo o
que tinham roubado.
A despeito da concretização do roubo não importar para a presente análise, é relevante para a
configuração da ameaça a abordagem inicialmente feita pela tropa, se eles estavam parados e foram pegos de
surpresa, com isso puxaram armas e atiraram contra a tropa, ou se os militares já chegaram dando voz de
ordem, atirando em seguida, em razão da fuga dos três.
Penso não restar comprovado que o Apelante e seus companheiros atiraram ou empunharam arma contra
a tropa, tendo em vista que, apesar de estarem presentes cerca de 9 (nove) soldados, nenhum deles
fotografou, filmou ou recolheu pelo menos uma capsula deflagrada por arma que não lhes pertencia.
Também não foi providenciado o registro de dados de qualquer civil, seja dos ofendidos que estavam no
ônibus ou dos moradores que os militares alegaram estarem no local no momento da prática delitiva e/ou
prisão do acusado.
Além da ausência de provas aptas a demonstrarem que foram efetuados disparos pelos comparsas do
réu, não se pode olvidar que foram apreendidas duas armas, sendo um simulacro e um revolver calibre .38,
que foi considerado inapto para uso. Cumpre ressaltar que o apelante sustentou a todo momento ter utilizado
apenas o simulacro de arma de fogo, não lhe pertencendo o revólver. Disse ter deixado a imitação de
armamento no chão, ao lado do ônibus, logo que viu os militares fortemente armados.
Ocorre que os ofendidos e testemunhas dizem terem visto nitidamente que o recorrente apontou a arma
para eles quando se deparou de frente com a tropa e que só não os atingiu porque foi atingido na coxa.
Mais uma vez penso poder ser verdadeira a versão apresentada pelo réu, quando diz ter corrido, inclusive
com as mãos para o alto em determinado momento, temendo ser alvejado, uma vez que foram muitos os
disparos contra ele efetuados, e que ele não poderia cogitar em apontar um simulacro de arma para vários
soldados fortemente armados com armas longas.
In casu, não se desconhece da jurisprudência já firmada pelos tribunais nacionais, inclusive por essa
Superior Corte Militar, no sentido de que para configurar a ameaça basta que a conduta seja apta a intimidar a
vítima, veja-se, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2020 15:05:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20372232ad
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ART 223 DO CPM. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. I. Autoria e materialidade configuradas nos autos, inclusive, pelo próprio Acusado
durante seu Interrogatório. II. O delito tipificado no art. 223, caput, do CPM consuma-
se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea para
intimidar. III. O elemento subjetivo - dolo - está presente para configuração do
delito. No caso, o Réu quis, livre e conscientemente, praticar a conduta, ameaçando
e intimidando a vítima, configurando, assim, o dolo direto. IV. A jurisprudência é
firme no sentido de que basta o caráter intimidatório para a configuração do delito.
V - Mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de
mais favorável ao Réu é incompatível com o princípio da especialidade das leis. VI. A
manutenção da condenação se impõe, porquanto o fato é típico, antijurídico e culpável,
inexistindo quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. VII. Tendo sido a pena
justa e proporcional, assim como tendo atendido aos critérios preventivo e repressivo, não
deve ser reformada. VIII. Apelo desprovido. Decisão unânime.". (Grifei)
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001034-68.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 17/09/2019)
Assim, ainda que se tratasse de arma falsa ou inepta para uso, a ameaça restaria configurada caso
tivesse havido a intimidação da tropa. Ocorre que tal situação intimidativa não restou comprovada, aliás,
pende dúvida razoável acerca de o réu realmente ter apontado uma das armas para parte da tropa que,
repise-se, estava fortemente armada.
Diante de tais fatos, penso que deve ser aplicado ao caso o in dubio pro reo, uma vez que não há prova
de que houve a ameaça.
Ante o exposto, votei vencida pelo conhecimento e provimento da apelação para alterar a Sentença
condenatória e absolver o civil RAFAEL MACHADO LUCIANO da prática do delito previsto no art. 223 do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea a, do CPPM.
Brasília, 10 de junho de 2020.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora